Tribunal: TJES
Processo: 5010716-02.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010716-02.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SEDCLEI VENANCIO DE JESUS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
S
QUALIFICADO
S
,
CONSUMADO E TENTADO.
POSSE DE ARMA DE FOGO
COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.
ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA F
UNDAMENTAÇÃO
UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

GRAVIDADE DA
S
CONDUTA
S,
PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
FUNDAMENTO IDÔNEO. PRECEDENTE.
TESE DE
INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO CRIME.
VIA INADEQUAD
A
. PRECEDENTE.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
S
ARTS. 312 e 313, I, DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1.
A
jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar, nos casos em que, a gravidade concreta do delito, o receio de reiteração delitiva e a periculosidade do agente, demonstram risco para a ordem pública,
como na hipótese.

Precedente.

2.
P
ara o acolhimento da tese de insuficiência de provas de participação do paciente no
s
crime
s
, seria indispensável o exame aprofundado de todo o acervo fático probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que em função do seu rito célere, e cognição sumária, não admite dilação probatória. Precedente
.

3
.
P
resentes
a
s
condições dos
artigos
312
(
prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal,
considerando a prova da
existência do crime e indícios de autoria),
e 313, inciso I
(pena máxima superior a 04 anos),
ambos do CPP, não prospera
m
o
s
argumento
s
de
inidoneidade da
fundamentação, e

ausência dos
requisitos
legais,
para manutenção da segregação.

4
.
E
ventuais circunstâncias subjetivas favoráveis do paciente,

não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais.

5
.
Incabível a substituição da prisão por alguma outra cautelar, pois
a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, a revelar que a adoção de medidas menos gravosas, seria insuficiente para resguardar a ordem pública. Precedente do STJ.

6
. ORDEM DENEGADA
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010716-02.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RAMON COSTA PACHECO
PACIENTE: SEDCLEI VENANCIO DE JESUS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: RAMON COSTA PACHECO - ES34392-A

VOTO

Trata-se
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
SEDCLEI VENÂNCIO DE JESUS
,
preso e denunciado pela suposta prática dos crimes de
homicídio, qualificado por motivo torpe, motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima

(art. 121, § 2º, incs. I, II e IV, do CP
1
),

tentativa de

homicídio, qualificado por motivo torpe, motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima

(arts. 121, § 2º, incs. I, II e IV, c/c 14, inc. II, ambos do CP),
e

porte de arma de fogo, com numeração suprimida

(art. 16, § 1°, inc. I, da Lei 10.826/03),
em face de ato da
JUÍZA DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, PRIVATIVA DO TRIBUNAL DO JÚRI,
apontada como autoridade coatora.

Aduz a defesa, em síntese, que a
fundamentação
empregada para manutenção da prisão é
inidônea
.

Sustenta mais, que a prisão é medida
desproporcional
, pois o paciente possui
condições pessoais favoráveis.

Acerca d
os fatos,
infere-se que o paciente está preso
e denunciado
,
na
Ação Penal nº 0001560-04.2022.8.08.0035, que apura a prática do homicídio de Jhordyuri de Almeida Benincá, e tentativa de homicídio de Allan Mateus Oinho,
ambos,
ocorrido
s em
02/03/2022, no bairro Santa Mônica, Vila Velha/ES.

Os elementos constantes dos autos indicam que o ora paciente foi,
em tese,
um dos partícipes do
s
crime
s
, praticado
s

com
emprego de arma de fogo, e em concurso de pessoas.

A
o e
xame das alegações defensivas,
entendo que a ordem deve ser denegada.

Quanto aos requisitos da prisão,
após analisar a decisão impugnada
(Id. 6019432),
verifiquei que
a Magistrada, de forma assertiva, fundamentou o decreto na

necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo, diante da gravidade concreta dos crimes, e para aplicação da lei penal, dado o histórico criminal do réu.

Importa destacar que,
em consulta ao sistema E-JUD
(Id. 7063187)
, deste Tribunal de Justiça, confirmei a informação de que o paciente possui
inúmeras anotações
de
atos infracionais,
além de responder a ações penais pela suposta prática de
furto tentado
(AP 0011916-92.2021.8.8.0035),

desobediência,
condução de veículo automotor sem habilitação e
posse de drogas para consumo próprio
(AP
0015475-57.2021.8.08.0035)
,
o que evidencia sua periculosidade, e possibilidade de reiteração delitiva, como consignou a Magistrada.

A propósito,
a
jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar, nos casos em que, a gravidade concreta do delito, o receio de reiteração delitiva e a periculosidade do agente, demonstram risco para a ordem pública,
como na hipótese.

Nesse sentido
:

“
(...) 1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas, especialmente, diante do risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que possui extensa ficha criminal, sendo, inclusive, reincidente. (...) 2. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 754230 SP 2022/0206716-9,
Julgamento: 19/12/2022
, T5 - QUINTA TURMA, DJe 22/12/2022).

Com efeit
o,
em
liberdade,
há o receio de que
o paciente po
ssa
se furtar
d
a aplicação da lei penal, reiterar na prática de crimes, ou
colocar em risco a vida da
vítima sobrevivente, e

das
testemunhas
da ação penal
.

No ponto, registro que
,
para o acolhimento da tese de insuficiência de provas de participação do paciente no
s
crime
s
,
seria indispensável o exame aprofundado de todo o acervo fático probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que em função do seu rito célere, e cognição sumária, não admite dilação probatória
(STJ - AgRg no HC: 808385 SP 2023/0081660-1, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Julg.: 05/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 09/06/2023).

Logo, presentes
a
s
condições dos
artigos
312

(
prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal,
considerando a prova da
existência do crime e indícios de autoria),
e
313, inciso I
(pena máxima superior a 04 anos),
ambos do CPP
2
, não prospera
m
o
s
argumento
s
de
inidoneidade da
fundamentação, e
ausência dos
requisitos
legais,
para manutenção da segregação.

Outrossim,
consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores,
eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis do paciente,
não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise
.

P
or fim, em relação ao pedido de
fixação de cautelares,
previstas no art. 319 do CPP
, tenho como in
viável a substituição
, vez que a segregação está fundada na gravidade concreta dos delitos,
e risco de reiteração delitiva,
a revelar que a adoção de medidas menos gravosas, seria insuficiente para resguardar a ordem pública, como já decidido pelo STJ, no Ag. Regimental no HC n. 822.203/MG, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 20/6/2023,
DJe de 26/6/2023.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
na mesma linha do parecer da Procuradoria de Justiça
(Id. 6163533)
,
D
ENEGO A ORDEM
.

É como voto.

1
Art 121. Matar alguém: (...)

Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:

I – mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;

II – por motivo fútil; (...)

IV – à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; (...)

Pena – reclusão, de doze a trinta anos.

2
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DENEGO A ORDEM, nos termos do voto do relator.